Tribunal: STF
Processo: HC 226710
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edvaldo dos Santos Moura, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 790.589/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



    Sustenta o impetrante, em síntese, que a ação penal a qual responde o paciente por delito de contrabando carece de justa causa, bem assim mostram-se viáveis o reconhecimento da insignificância ou o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), mediante “remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos moldes do §14º do art. 28-A do CP.”



    Requer:



    “A) LIMINARMENTE, seja deferida a medida liminar sobrestando/suspendendo os autos da Ação Penal de nº 5001522-53.2021.4.03.6003, em trâmite na 1ª Vara Federal de Três Lagoas/MS, até o julgamento final de mérito desta impetração pela Turma; 



    B) No MÉRITO, após ratificação da liminar, seja concedida a ordem em definitivo de habeas corpus nos termos do Art. 647, 648, I, do Código de Processo Penal, para declarar/determinar o trancamento dos autos da Ação Penal de nº 5001522-53.2021.4.03.6003, em trâmite na 1ª Vara Federal de Três Lagoas/MS.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O paciente foi denunciado por contrabando, em razão de ter transportado "100 Kg de carvão para narguilé e 80 maços de tabaco para narguilé, ambos de procedência estrangeira e de ingresso proibido no território nacional, infringindo as medidas de controle fiscal e sanitário editadas pelas autoridades competentes". - Não há se falar, portanto, em ausência de justa causa nem em atipicidade da conduta imputada, porquanto devidamente indicada a materialidade delitiva e sua autoria. De igual sorte, inviável cogitar da incidência do princípio da insignificância, pois, além de quantidade de itens apreendida não ser ínfima, trata-se de crime de contrabando. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Doc. 2, e-STJ, 379)



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ. 



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    A esse respeito transcrevo excerto do voto condutor do acordão, proferido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “A Corte Regional, ao analisar a alegação de atipicidade, consignou que, "ainda que se trate de mercadoria permitida no Brasil, a sua importação deve estar acompanhada da respectiva documentação, além de ser proibida para pessoas físicas para fins de comércio, como é o caso dos autos, tendo em vista a grande quantidade apreendida. 



    Ademais, como bem apontado pelo Ilustre Procurador Regional da República em seu parecer, 'o carvão para narguilé pode conter nitrato ou outros compostos previstos na Resolução – RDC 90/2007 da ANVISA. 



    Desse modo, pelo que se verifica dos autos, há prova de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, não restando demonstrado o constrangimento ilegal.'"(e-STJ fl. 143).



     No que diz respeito à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, o Tribunal Regional também refutou o pedido defensivo, destacando que, "apesar de ter sido apreendida pequena quantidade de essência para narguilé, também foi apreendida grande quantidade de carvão para narguilé, 100kg (cem quilos). 



    De qualquer forma, há reiteração delitiva, pois o paciente possui outras três ocorrências em andamento pela suposta prática do crime de descaminho, todos ocorridos no ano de 2021 (Id. n. 264615593, pp. 44/49), o que não se coaduna com a possibilidade do reconhecimento da insignificância da conduta." (e-STJ fl. 144).” (Doc. 2)



    Destaco precedentes no mesmo sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    De igual modo, não há falar em atipicidade material da conduta, tendo em vista a suposta prática do crime de contrabando. Sob esse ângulo, destaco:



    Habeas corpus. Processual Penal. Crime de contrabando de cigarros estrangeiros (CP, art. 334, caput). Trancamento da ação penal. Pretensão de aplicação do princípio da insignificância. Não cabimento. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.



    1. Embora a expressividade financeira do tributo omitido ou sonegado pelo paciente possa enquadrar-se nos parâmetros definidos pela Portaria 75/2012 do Ministério da Fazenda, não é possível acatar a tese de irrelevância material da conduta por ele praticada, tendo em vista a maior lesividade da conduta típica à saúde pública.



    2. A jurisprudência da Corte já reconheceu a impossibilidade de incidência, no contrabando de cigarros estrangeiros, do princípio da insignificância. Precedentes.



    3. Ordem denegada. (HC nº 118.513/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13). 



    Perfilhando esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas: HC nº 120.550/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/2/14; HC nº 118.359/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 11/11/13; e HC nº 119.171/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber , DJe de 30/10/13



    Como ressaltado pelo Ministro Gilmar Mendes, no voto condutor do HC nº 97.541/AM, 



    “(...) no delito de contrabando o objeto material sobre o qual recai a conduta criminosa é a mercadoria proibida. Em outras palavras, o objetivo precípuo dessa tipificação legal é evitar o fomento de transporte e comercialização de produtos proibidos por lei. Assim, não se trata tão só de sopesar o caráter pecuniário do imposto sonegado. No contrabando, tenho para mim, que o desvalor da conduta é maior, sendo o caso, portanto, de afastar a aplicação do princípio da insignificância” (Segunda Turma, DJe de 1º/2/11).



    No tocante ao não oferecimento do acordo de não persecução penal, vê-se que o tema não foi submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, logo, a análise nesta oportunidade configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente